Tribunal: TJDFT
Processo: 0001587-92.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001587-92.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDOS: CARLOS ROBERTO ALVES LOPES, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. MÉRITO. CDC. INCIDÊNCIA. INCAPACIDADE PERMANENTE. EXIGÊNCIA DE QUE A INVALIDEZ SEJA PARA TODOS OS ATOS DA VIDA CIVIL AFASTADA. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. O contrato de seguro de vida em grupo para militar encontra-se sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a Ré figura na condição de fornecedora de serviço/produto e o Autor na qualidade de consumidor, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o, da Lei 8.078/1990. 2. A interpretação do instrumento contratual e da apólice deve ser a mais benéfica à parte hipossuficiente, no caso, ao segurado, em obediência ao que dispõem os artigos 47 e 51, inciso IV, ambos do Código Consumerista. 3. Sob esse prisma, a interpretação dada pela seguradora, no sentido de exigir que, para receber o prêmio, se deve comprovar a invalidez permanente não só pra a atividade militar deve ser afastada, uma vez que coloca o consumidor em extrema desvantagem, representando verdadeira violação aos princípios da equidade e boa-fé, sobretudo porque esvazia o verdadeiro objetivo da contratação, qual seja, acobertar os riscos de uma atividade laboral específica, no caso o serviço militar. 4. Deve-se considerar acidente de trabalho não somente um único evento danoso, mas também uma sequência de atos, decorrentes da própria atividade laboral, que enseja o aparecimento de doenças provenientes do exercício da profissão, as quais são reconhecidas como acidentes de trabalho pela jurisprudência. 5. Comprovada, mediante a Ata de Inspeção de Saúde junto ao Ministério da Defesa, a incapacidade definitiva do Autor para o serviço militar no Exército, impõe-se a cobertura securitária prevista, ainda que o segurado não seja considerado inválido para os demais atos da vida civil, pois a incapacidade deve ser aferida em relação às suas atividades profissionais habituais, dado que o contrato de seguro de vida em grupo firmou-se com lastro em atividade laboral específica, no caso, a atividade militar. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 757, 759, 760, 776, 781 e 801, todos do Código Civil, sob o argumento de que o recorrido está acometido por doença degenerativa, sem qualquer nexo de causalidade com a sua função nas forças armadas, logo, não faz jus ao recebimento de indenização por invalidez por acidente, bem como resta totalmente afastada qualquer equiparação de sua patologia degenerativa a acidente de trabalho. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 757, 759, 760, 776, 781 e 801, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora ao concluir que o recorrido tem direito ao recebimento da indenização securitária, o fez sob o fundamento de que: (...) o verdadeiro objetivo da contratação do seguro de vida de militar é justamente acobertar esses riscos inerentes ao exercício da profissão e que advém de uma atividade laboral específica, no caso, o serviço militar, tanto que o seguro em questão é intermediado pela FHE, a qual se trata de órgão que defende interesses de classe. Logo, não se mostra plausível, tampouco razoável, afastar a cobertura dos danos inerentes a esta atividade se o Requerente justamente contratou o seguro de vida com esta finalidade. Com estas considerações, é de se reconhecer o direito do Recorrente quanto ao pagamento do seguro de vida em razão de invalidez permanente por acidente (...). Muito embora o contrato tenha previsão de que o valor pode ser proporcional ao grau de incapacidade, observa-se que na Ata de Inspeção de Saúde realizada junto ao Ministério da Defesa restou consignado que a incapacidade do Recorrente é permanente para o serviço do Exército, o que justifica o pagamento no valor máximo previsto no contrato, na medida em que o Requerente está impossibilitado de exercer a profissão que lhe era habitual e para a qual o contrato em questão tem por objetivo principal (ID 12787209-Pág. 9). Assim, rever tal assertiva encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, conforme reiterada jurisprudência: “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003